Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019610-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEIR FERREZ PEREIRA - CPF: 904.404.471-00 (AGRAVANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO.
REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL.
TEMA N. 1.161/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).

4. A decisão da autoridade judicial fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 06 de maio de 2022, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal, nos termos do Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP

art. 83

Jurisprudência citada:

STJ
-
Tema Repetitivo 1161 - REsp n. 1.970.217/MG; AgRg no HC n. 946.495/SP; HC n. 952.858/DF.

TJMT
– AgExPe
1016967-86.2024.8.11.0000; AgExPe 1006855-63.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Valdeir Ferrez Pereira
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0002489-18.2020.8.11.0021, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara da Comarca da São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional (id. 227193681).

O Agravante está condenado a uma pena de 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime inicial fechado, sendo que já cumpriu 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, preenchendo o requisito objetivo para a obtenção do Livramento Condicional. Afirma que atingiu o requisito temporal para o livramento condicional em 31 de maio de 2021.

Nas razões recursais (id. 227193681), o
agravante asseverou que embora a magistrada tenha indeferido o pedido, o reeducando se encontra segregado desde 07 de maio de 2022 e desde então não cometeu qualquer tipo de falta que desabone sua conduta, conforme atestado de comportamento.

Assevera que recebeu proposta de emprego para atuar como auxiliar de servente em horário integral. Ainda, que a Lei n. 11.964/2019 (Pacote Anticrime) instituiu alterações no artigo 83 do Código Penal, que prevê que somente as faltas graves dos últimos 12 (doze) meses podem ser sopesadas na decisão acerca do mérito subjetivo do reeducando para a concessão do benefício.

Aduz que
a regressão cautelar do agravante decorreu da prática de novo crime, praticado há mais de 02 (dois) anos e 01 (um) meses, ou seja, período suficiente para a reabilitação do recuperando, bem como ao indeferir o pedido a autoridade judicial não respeitou o prazo de 12 meses, previsto em lei (art. 83, III, “b”, do Código Penal), como sendo o lapso temporal necessário e suficiente para a reabilitação, portanto, uma arbitrária e desarrazoada hipótese em que o reeducando nunca poderia obter o livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos (id. 227193678).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 227193677)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada (id. 248029678), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado –
Inconformismo defensivo – Pretendida a reforma de decisão que não concedeu ao Agravante o livramento condicional – inviabilidade
– requisito subjetivo não atingido - Agravante que, embora não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
não comprovou bom comportamento durante o cumprimento da pena - novo crime praticado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto
- condições fixadas que não foram cumpridas no período em que esteve em liberdade -
bom comportamento que deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal - Tema no. 1161/STJ
– Manutenção da decisão objurgada que se impõe –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Valdeir Ferrez Pereira
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0002489-18.2020.8.11.0021, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara da Comarca da São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional (id. 227193681).

O Agravante está condenado a uma pena de 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime inicial fechado, sendo que já cumpriu 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, preenchendo o requisito objetivo para a obtenção do Livramento Condicional. Afirma que atingiu o requisito temporal para o livramento condicional em 31 de maio de 2021.

Em resumo, o
agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a concessão do benefício do livramento condicional, para tanto assevera que
não há razoabilidade alguma em se obstar o benefício ao Agravante,
“...em razão de falta praticada há mais de 02 (dois) anos, sobretudo quando foi atestado o bom comportamento carcerário do Apenado, bem como possui proposta de emprego para atuar como auxiliar de servente em horário integral demonstrando capacidade suficiente de retornar ao convívio social.”
(id. 227193681).

Emerge dos autos que foi realizado o cálculo de liquidação de pena e instaurado no SEEU, automaticamente, o “Incidente de Livramento condicional”, os autos foram remetidos conclusos, sendo que em 24 de abril de 2024, foi proferida a decisão objurgada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Os autos vieram conclusos em decorrência da pendência de incidente de livramento condicional.

Pois bem.

Todavia, diretamente ao ponto, nos termos do art. 83, III, “b” do CP incabível a concessão do benefício ao penitente, posto que cometera novo delito no curso do cumprimento de pena, originando a condenação nos autos da ação penal 1000645-08.2022.8.11.0017.

Assim, nos termos do art. 83, III, “b”, do CP o reeducando não preencheu todos os requisitos necessários para o benefício em questão, de modo que INDEFERE-SE a concessão de Livramento Condicional.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Cumpra.”

Depreende-se do caderno processual, que o agravante vindicou a concessão do livramento condicional, pois, para além de alcançado o requisito objetivo em 31 de maio de 2021, encontra-se segregado desde 07 de maio de 2022, isto é, há mais de 02 (dois) anos, ínterim no qual tem ótimo comportamento carcerário, a satisfazer o requisito subjetivo previsto em lei.

Entretanto, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito, ressaltando a ausência do requisito subjetivo, em especial o bom comportamento no curso da execução da pena, pois
cometeu novo delito no curso do cumprimento de pena, originando a condenação nos autos da ação penal 1000645-08.2022.8.11.0017.

O agravante foi condenado nos seguintes autos processuais:

1 – Ação penal n. 0001980-51.2005.8.11.0025 – art. 157, § 3o, I, do CP – 25 (vinte e cinco) anos de reclusão;

2 – Ação penal n. 0001076-17.2011.8.11.0091 – art. 14, da Lei n. 10.826/2003 – 03 (três) anos de reclusão;

3 – Ação penal n. 1001313-52.2020.8.11.0080 – art. 12, da Lei n. 10.826/2003 – 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

4 – Ação penal n. 1000683-20.2022.8.11.0017 – art. 157, § 2o, II do CP – 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, a pena totaliza 34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, tendo cumprido, até a presente data (27 de fevereiro de 2025), 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL:

O recorrente afirma que preencheu o requisito subjetivo para concessão da benesse, pois há nos autos o atestado de bom comportamento carcerário, além do que não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Sem razão
, contudo.

É cediço que o livramento condicional representa a última etapa do cumprimento de pena no sistema progressivo, cujo intuito é reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado, mediante cumprimento de determinadas condições aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado
: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

(Incluído pela Lei no 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

No tocante aos requisitos subjetivos, é certo que estes visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, sedimentou-se o entendimento de que não há marco temporal para a sua análise, devendo-se sopesar a disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena.

Outrossim, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo, eis que, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na antecipação do retorno do apenado ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras sociais.

A propósito, a limitação temporal imposta no aludido requisito cuidou-se de inovação trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que reflete um pressuposto objetivo para a concessão da benesse, ou seja, não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo, porquanto compete à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”
. (Tema Repetitivo 1161 - REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. PREVISÃO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. TEMA N. 1161.

1. O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente desta Corte Superior, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

3. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Tema n. 1161.

4. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do agravante, no qual consta que ele praticou faltas de natureza grave, nos termos do que determina a jurisprudência desta Corte.

5. Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 946.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).

4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional.

5. A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”
(HC n. 952.858/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Ademais, em se tratando de execução relacionada a crimes dolosos revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa, para a concessão da benesse, também se exige a formulação de juízo de prognose, voltado ao futuro, a fim de inferir possível reiteração criminosa, podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do exame criminológico quando lhe aprouver.

Subsumindo tais premissas à realidade fático-probatória dos autos, conclui-se que
Valdeir Ferrez Pereira
não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois o seu comportamento durante o resgate de pena não se mostrou ideal, tampouco revestido de elevado respeito e disciplina às ordens que lhe foram emanadas.

Com efeito, denota-se que, na data de 08 de fevereiro de 2021, o recorrente alcançou a progressão de regime e foi inserido no semiaberto. Contudo, além de não cumprir adequadamente as condições fixadas, já que a tornozeleira eletrônica foi desativada e ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, em 06 de maio de 2022 foi preso em flagrante, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pelo qual foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, regime fechado.

Desse modo, sem grande dificuldade, percebe-se que o comportamento do agravante no curso da execução penal é insatisfatório, carecendo-lhe aptidão para o retorno antecipado à sociedade, pois, quando lhe foi oportunizada a liberdade vigiada, descumpriu obrigações relacionadas à ressocialização, além do que perpetrou novos delitos, tudo a evidenciar a ineficácia da segregação até então suportada.

A propósito, ao revés do sustentado pela defesa, o indeferimento do livramento condicional não reflete excesso no cumprimento da pena, na medida em que se trata de benesse antecipatória da saída do agente do cárcere, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, não alcançados no caso concreto, conforme alhures demonstrado.

Em sendo assim, entendo que a atuação do magistrado a quo revela-se escorreita e amparada pela jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA A BENESSE – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AGENTE QUE NÃO TEVE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – ATOS DE INDISCIPLINA E COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à concessão do livramento condicional representa pressuposto objetivo, que não limita a análise do requisito subjetivo da benesse, aferido por meio do exame do comportamento do reeducando durante toda a fase executór
ia. In casu,
o indeferimento do livramento condicional pelo magistrado a quo, com fulcro no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, revela-se escorreito, pois, quando oportunizado ao agente a liberdade vigiada, ele descumpriu obrigações relacionadas à ressocialização, além do que perpetrou novos delitos, revelando indisciplina e inaptidão para o retorno antecipada à sociedade.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(N.U 1016967-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e
não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
”.
(N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Com efeito, mantém-se o indeferimento do pedido de livramento condicional formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Valdeir Ferrez Pereira
, permanecendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT no processo executivo de pena n.o 0002489-18.2010.8.11.0021 (SEEU), que lhe indeferiu o pedido de livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025